Tribunal: STF
Processo: RE 515526
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR
   - URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/94. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A ausência de perda na conversão
   não foi examinada no acórdão recorrido, nem foi objeto de
   embargos de declaração. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356
   deste Supremo Tribunal Federal.
2.      Imposição de multa de 1% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.